Tribunal: TJBA
Processo: 0516304-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516304-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENISANE MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
GRACA MARIA FERREIRA NUNES, VERONA ARAUJO DE CASTRO, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: ELISABETH DE SOUZA LOPES

Advogado(s)
:
CAMILA LEAL GUIMARAES, CARLOS AUGUSTO PEREIRA GUIMARAES, GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. GARAGEM EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REFORMA E COBERTURA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de manutenção de posse sobre área de garagem de uso comum em condomínio, bem como de reforma estrutural consistente na cobertura da vaga. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a área de garagem pretendida pela Apelante é de uso exclusivo ou de uso comum, à luz do registro imobiliário; (ii) avaliar o impacto da cobertura da área sobre as condições de ventilação e iluminação do imóvel da Apelada; e (iii) verificar a relevância ou necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. O registro do imóvel indica que a área em litígio é de uso comum do condomínio, não vinculada exclusivamente à unidade da Apelante.

4. As provas constantes nos autos, como fotografias e depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar o impacto negativo da cobertura na ventilação e iluminação da unidade da Apelada, caracterizando abuso de direito pela Apelante.

5. A produção de prova pericial é desnecessária, pois a análise da documentação e demais provas já permite a resolução da controvérsia. Nos termos do art. 464, §1º, do CPC/2015, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado ou for desnecessária em vista de outras provas já produzidas.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0516304-38.2019.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
BENISANE MARIA DE SANTANA

e
ELISABETH DE SOUZA LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos

termos

do

voto do Relator.